Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705222-49.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por IVANILTON DE SOUSA ALVES em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõe os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil- CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023 12:35:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador